Tribunal: STF
Processo: AI 147043
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-  Se  o fundamento  legal  e suficiente  para  sustentar a
ocorrência  de substituição processual, fica despicienda a questão de
saber se esta decorre, ou não, de dispositivo constitucional.
-  Por outro lado, a questão relativa as URP's diz respeito a
existência, ou não, de direito adquirido, e só pode ser atacado com
base  em que este não existe (art. 5º, XXXVI, da Constituição), e não
com  fundamento em falta  de lei (art. 5º, II, da Carta Magna), pois
nesses  casos existe, necessariamente,  lei anterior e lei posterior,
pressupostos  indispensáveis a  discussão da  existência, ou  não, de
violação de direito adquirido.
Agravo a que se nega provimento.